Tribunal: TJMT
Processo: 0049953-36.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049953-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRF TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.618.731/0001-20 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), RODANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.433.294/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), RODANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.433.294/0001-10 (APELADO), NELSON SOARES DA SILVA NETO - CPF: 732.192.900-00 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA

- EXCLUSÃO DA SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o contrato de seguro é o meio pelo qual o segurador assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato.

Na hipótese, inexiste previsão contratual para os lucros cessantes causados por terceiro, de modo que não há como condenar a Seguradora ao pagamento de tal indenização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0049953-36.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização de Lucros Cessantes Causados por Acidente de Trânsito
ajuizada por
MRF TRANSPORTES LTDA.
,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa
RODANDO TRANSPORTES LTDA
.

ao pagamento de R$ 37.505,37 (trinta e sete mil quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos), a título de lucros cessantes, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente.

Condenou, ainda, a empresa Rodando Transportes ao pagamento das custas e honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Lado outro, julgou procedente o pedido formulado na lide secundária e condenou a Seguradora, solidariamente, ao ressarcimento pelos lucros cessantes supramencionados, limitado ao valor contratado; contudo, deixou de condenar a denunciada ao pagamento das custas e honorários advocatícios diante da ausência de resistência à denunciação.

Inconformada, a Recorrente alega que cumpriu as obrigações que lhe competiam, tendo autorizado os reparos no veículo em curto espaço de tempo e que não pode ser responsabilizada pela demora da oficina mecânica em consertar o caminhão.

Sustenta, ainda, a inexistência de cobertura securitária referente aos lucros cessantes causados por terceiro e que a empresa Requerente não comprovou o quanto, efetivamente, deixou de lucrar no período em que o veículo esteve parado.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas somente pela empresa MRF Transporte Ltda (ID. 8231553).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020